Tribunal: TJES
Processo: 0028816-29.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028816-29.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BOIHER DO BRASIL S/C LTDA ME e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. A sentença baseou-se na Resolução CNJ nº 547/2024, diante da inexistência de movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado e sem localização de bens penhoráveis, tratando-se de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00. O Município apelante sustenta que houve movimentação útil nos autos e que não se aplica a hipótese de extinção prevista na referida norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema nº 1.184 do STF, diante da ausência de movimentação útil e da inércia na adoção de providências extrajudiciais prévias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, caso não adotadas previamente medidas como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema nº 1.184, fixando como pressupostos para o ajuizamento da execução fiscal a adoção de medidas extrajudiciais mínimas, com ênfase no princípio da eficiência administrativa, notadamente quando o crédito for inferior a R$ 10.000,00 e não houver movimentação útil no processo há mais de um ano.

5. Aplica-se a regra de transição estabelecida pelo STF, que impõe aos entes públicos a possibilidade de adoção das providências extrajudiciais, no curso do processo, em relação àqueles feitos ajuizados antes da edição do Precedente e da normativa do CNJ.

6. No caso concreto, embora tenha sido oportunizado ao Município de Serra a adoção de medidas administrativas, notadamente o protesto da CDA, constatou-se sua inércia, o que justifica a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual é legítima quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais, nos termos do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A inércia do ente público, mesmo após ser instado a cumprir as exigências legais e administrativas, autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se imediatamente às execuções fiscais em curso, respeitada a regra de transição estabelecida pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5006452-40.2022.8.08.0011, Rel. Des. Moacyr Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo ora recorrente em face de
BOIHER DO BRASIL S/C LTDA ME e NADIR DE PAULA BOIHER
, julgou extinto o feito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, diante da inexistência de movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado e sem localização de bens penhoráveis, tratando-se de execução de baixo valor.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, em suma, que não se aplica ao caso a hipótese de extinção prevista no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, pois houve efetiva movimentação útil nos autos.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Como cediço, o Plenário do STF, no julgamento do
Tema nº 1.184
, concluído em 19/12/2023, firmou o entendimento de que (i) “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”; bem como de que (ii) “o ajuizamento da execução fiscal dependerá da
prévia adoção das seguintes providências
: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida”.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal -
de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023 do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF
- editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo a legitimidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não haja movimentação útil do feito há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
In litteris
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

O CNJ instituiu, ainda, a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal, confira-se:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Destaque-se que o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024
aplicam-se, imediatamente, aos processos em curso
, devendo-se, todavia, observar a
regra de transição
estabelecida pelo Pretório Excelso, segundo a qual, antes da extinção, deve-se oportunizar a adoção das providências que deveriam ter sido realizadas previamente ao ajuizamento da demanda fiscal, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir,
in verbis
:

“3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

In casu
, em que pese tenha sido oportunizado ao exequente a adoção de providências administrativas de conciliação ou protesto do título (id. 14132932), observa-se que
o ente municipal quedou-se inerte
, razão pela qual escorreita a r. sentença em reconhecer a carência de interesse processual, impondo-se a extinção do feito, cujo valor é inferior a dez mil reais, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, ilustrada pelo seguinte aresto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor . O agravante sustenta a existência de legislação municipal (Lei nº 8006/2022) que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal. Argumenta, ainda, que a previsão de parcelamento do débito e o posterior protesto da certidão de dívida ativa configuram medidas extrajudiciais suficientes para justificar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal ao impor critérios para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) analisar se as providências adotadas pelo Município, notadamente a previsão de parcelamento do débito e o protesto posterior à sentença, são suficientes para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa, exigindo que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor seja condicionado à adoção prévia de medidas extrajudiciais
. 4. A competência dos entes municipais para legislar sobre tributos próprios não afasta a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade na mobilização do aparato judicial para a cobrança de créditos de pequeno valor . 5.
O ajuizamento da execução fiscal somente se justifica após a tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo se demonstrada a ineficácia dessas medidas
. 6.
No caso concreto, o Município não adotou o protesto antes da extinção da execução fiscal, somente o fazendo após o julgamento da apelação, configurando inércia incompatível com a exigência de providências prévias
. 7. A decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184, sendo inviável a reforma pretendida pelo agravante. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1 .184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é medida legítima quando não demonstrada a adoção prévia de solução administrativa e o protesto tempestivo da certidão de dívida ativa. 3 . A mera previsão legal de parcelamento do débito não supre a exigência de comprovação de medidas extrajudiciais eficazes para justificar o ajuizamento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art . 1º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1 .184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.08.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50064524020228080011, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Destarte, inexistindo nos autos comprovação da adoção das medidas extrajudiciais exigidas pelo Tema nº 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, revela-se legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE SERRA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0028816-29.2012.8080048

APELANTE:
MUNICÍPIO
DA SERRA

APELADO
:
B
OIHER DO BRASIL S.A. LTDA.

RELATOR
A
: DES.
ª HELOISA CARIELLO

VOTO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
recurso de apelação interposto pelo Município
d
a Serra
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
da Fazenda Pública Municipal da Serra
,
que extinguiu a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral e na Resolução nº 547, de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

A
Eminente Relator
a

negou
provimento ao recurso,
sob o fundamento de que o
desatendi
mento do
requisito previsto no item “2”, do Tema 1.184 do STF,
conduz à extinção da execução fiscal de causa de pequeno valor.

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir,
em razão do não atendimento da tese jurídica vinculante firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

Eis o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

E

com amparo na tese fixada n
o

Tema n° 1.184
, o C
onselho Nacional de Justiça – C
NJ editou a Res. 547/2024, que prevê:

“
RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
(...)
”

A
expressão contida tanto na Tese do STF quanto na Resolução do CNJ, “
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”, implica em dizer, ao contrário d
a fundamentação da sentença,
que a orientação dos
Tribunais
Superiores deve ser aplicada quando não houver legislação local com regulamentação do tema.

Tal
conclusão, aliás, vem sendo observada nos julgamentos deste E. Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – BAIXO VALOR – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS – TEMA Nº 1184 DO STF – ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
(...)
.

2.
Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado.

3. Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada.

4. Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito.

5.
Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.

6. Recurso conhecido e provido.

(Apelação Cível n.º 5003956-77.2018.8.08.0011, Relatora: Des
embargadora
Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 05.07.2024) –
(destaquei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir. A extinção foi fundamentada na aplicação do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal atende aos critérios estabelecidos pela legislação municipal vigente e pelos parâmetros do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) analisar se a extinção do processo sem intimação prévia do ente público viola o princípio da não-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal (Lei Municipal nº 3.458/2017) estipula um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, o qual foi observado na demanda, pois o valor da CDA era superior ao mínimo fixado. A extinção da execução fiscal depende da ausência de movimentação útil por mais de um ano ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024. No caso, muito embora alguns dos requisitos para extinção do feito executivo tenham sido preenchidos (ausência de citação e ausência da movimentação útil há mais de um ano), não estão presentes outros a embasar a extinção da execução. Com a anulação da sentença é fundamental que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal com a intimação do Município para que comprove o atendimento dos requisitos conforme o Tema 1184 do STF. Tese de julgamento: A execução fiscal deve observar a legislação municipal sobre o valor mínimo de ajuizamento; se não houver norma específica, aplica-se o limite da Resolução CNJ nº 547/2024. A extinção da execução fiscal requer prévia intimação do ente público, sob pena de violação ao princípio da não-surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º; Tema 1184 do STF. Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento. Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024. RELATORA

(TJES, 1ª Câm. Cív., Ap. n° 5000736-30.2020.8.08.0002, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, J. em 12/12/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA SOBRE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Altamir Marcolino de Oliveira, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta a existência de bens penhoráveis, bem como a inaplicabilidade da Resolução em face de legislação municipal específica, e requer a anulação da sentença para análise de pedido de suspensão do feito em razão de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir respeita a legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento; e (ii) analisar se o pedido de suspensão do feito, em razão de parcelamento da dívida, foi indevidamente ignorado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, deve ser aplicado respeitando-se a competência dos entes federados para fixarem critérios próprios sobre valores mínimos para ajuizamento, conforme enfatizado no julgado.

4. A legislação municipal específica (Lei Municipal nº 4.487/2016), que estabelece patamares mínimos de R$ 3.000,00 para créditos tributários oriundos de IPTU e taxas diversas, prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, configurando-se desrespeito à competência tributária no caso de sua inobservância.

5. O débito em cobrança na presente execução (R$ 4.970,00) supera o valor mínimo previsto na legislação municipal, o que evidencia a inaplicabilidade da tese do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto.

6. O parcelamento da dívida, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), é medida fiscal legítima e prevista no art. 155-A do CTN, devendo o juízo de origem apreciar o pedido de suspensão formulado pelo Município antes de proferir decisão extintiva.

7. A sentença recorrida apresenta vício por desconsiderar a legislação municipal aplicável e pela ausência de análise do pedido de suspensão, configurando julgamento prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, devendo ser observada nos casos concretos.2. O parcelamento da dívida tributária, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito, deve ser analisado antes de eventual extinção do feito, em respeito ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 151, VI, e 155-A; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 4.487/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184).”

(TJES, AP n° 5000806-45.2016.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, J. em 12/02/2025).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E À COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim visando à anulação de sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o particular, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, e em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para ajuizamento; (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF fere o princípio da segurança jurídica e a autonomia dos entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima quando respeitados os limites estabelecidos pela legislação municipal, conforme previsto no item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º, determina que a extinção de execuções fiscais é condicionada à ausência de movimentação útil por mais de um ano ou à inexistência de bens penhoráveis, condições não verificadas no caso concreto.

5. A aplicação retroativa da Resolução e do Tema 1.184 deve respeitar a autonomia dos entes federativos e os limites estabelecidos em sua legislação específica, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para o ajuizamento de ações.2 A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF deve respeitar a autonomia dos entes federativos e o princípio da segurança jurídica.”

(TJES, AP. n° 5009050-30.2023.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, J. em 19/12/2024)

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF).

2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação n° 5000775-61.2019.8.08.0002, Des. Convocado Aldary Nunes Junior, J. 03/11/2024).

V
isando dissipar qualquer insegurança que possa comprometer o acesso à justiça, até que a tese fixada no Tema nº 1.184 seja devidamente esclarecida com a publicação do inteiro teor do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 1.335.208 — cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29/04/2024, com provimento do recurso, porém sem efeitos infringentes —, a aplicação do valor estipulado na Resolução CNJ nº 547/2024 deve se restringir aos entes federativos que não disponham de legislação específica sobre a matéria.

Na hipótese, constata-se que
o art. 1º
da
Lei
do Município da Serra
n.º 4.487/2016, alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“
Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I – para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas – R$ 3.000,00;

II – para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00
.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.”

A
CDA nº
011372
/201
2
, referente a crédito tributário de ISS (Imposto Sobre Serviços), inscrita e executada pelo Município apelante, apresentava, na data do ajuizamento (
04/09/2012
),
o
valor consolidado de R$ 6.
910
,
06
(seis mil,
novecentos e dez reis e seis centavos
).

E em atualização de seu crédito no final do ano de 2019 o exequente
apurou
o valor devido de R$ 18.796,93 (dezoito mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e trés centavos), conforme petição de fl. 42.

O
u seja, o valor
do crédito consolidado na
CDA nº
011372
/201
2

é superior ao constante na legislação municipal,
além de que o valor atualizado do débito supera o parâmetro indicado pelo Conselho Nacional de Justiça,
do que decorre que o Município tem interesse de agir para promover a execução
.

Desta forma, é desnecessário o exame dos demais requisitos, haja vista que a ausência de um deles obsta a possibilidade de extinção da execução fiscal.

Por estas razões,
com a mais respeitosa vênia
à Eminente relatora e a
entendimento
s
em contrário,
dou provimento ao recurso para anular
a
sentença
e determinar o
retorno dos autos
ao juízo de
origem para

o seu
regular pro
c
e
ss
amento
.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira